Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600923-69.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0600923-69.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600923-
69.2024.6.16.0005, que julgou procedente a pretensão lançada na Representação, o que fez com
base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, consequentemente, determinou
aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00, com fundamento do artigo 39, §8º, da Lei de Eleições.
(Representação ajuizada por Coligação "Paranaguá Segue Em Frente" em face de Adriano Ramos,
com fulcro nos arts. 6º e seguintes, da Lei Federal n.º 9 .504/1997 (Lei das Eleições - LE) c/c os arts.
17 e seguintes da Resolução 23 .608/TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral (CE), na qual
alegou o uso de propaganda eleitoral irregular, mediante a utilização de caminhão, em
contrariedade às disposições legais. Alegou também que os representados utilizariam caminhão
para realização de comícios e que ele possuía adesivos superiores a meio metro quadrado,
semelhante a Outdoor e que o caminhão circularia pela cidade). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANO RAMOS (EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(EMBARGADA)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44623160
17/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44623160 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046400000043562951
Número do documento: 25071719473046400000043562951
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:23:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.791

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600923-
69.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGADA: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÕES 2024. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a condenação do embargante ao pagamento de multa
por propaganda eleitoral irregular mediante outdoor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de contradição no
acórdão quanto à análise das provas sobre a utilização de faixa em ônibus
exclusivamente para comício; e (ii) verificar a ocorrência de contradição quanto à
fixação do valor da multa acima do limite legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de contradição interna no acórdão, que fundamentou de forma clara e
congruente a análise das provas acostadas aos autos.

Num. 44623160 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046400000043562951
Número do documento: 25071719473046400000043562951
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:23:45
4. Mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.
5. A multa aplicada na sentença de primeiro grau não foi objeto de impugnação no
recurso eleitoral, operando-se a preclusão consumativa, o que impede sua análise
em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de
declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis
no julgado ou divergência entre a fundamentação e a conclusão. 2. A apresentação
de nova tese recursal em embargos de declaração, não devolvida à apreciação do
Tribunal Regional Eleitoral no recurso anterior, é inadmissível, em razão da
incidência do instituto da preclusão consumativa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489, §1º;
CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 21155, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 24/06/2020; TSE, REspe nº 060018794, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 14/04/2021; TSE, REspe nº 060512161, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 22/05/2020; TSE, PC nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
05/08/2021; TSE, AREspEl: 06004714320206210140, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 10/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44623160 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046400000043562951
Número do documento: 25071719473046400000043562951
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:23:45

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANO RAMOS em face do Acórdão nº
67.130 (ID 44525583), que negou provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo
integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que
condenou o embargante ao pagamento de multa pela prática de propaganda eleitoral irregular por
meio de outdoor.
O embargante alegou, em síntese: a) contradição em relação aos argumentos do acórdão
relacionado à análise das provas quanto à utilização da faixa afixada no ônibus exclusivamente
para o comício ou não; e b) contradição quanto à fixação do valor da multa em patamar acima do
limite legal (ID 44533203).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (ID 44573465), opinando pela rejeição
dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos pelos embargantes denotam mero
inconformismo e não demonstram a ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento dos
embargos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 44623160 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046400000043562951
Número do documento: 25071719473046400000043562951
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:23:45

No que diz respeito à contradição, ressalta-se que aquela que possibilita o manejo dos embargos
de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada pela existência de
proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de divergência entre a
fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: “a contradição que autoriza o
conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada internamente no acórdão, entre as
respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Data 24/06/2020).
A contradição externa, entre a decisão e o dispositivo legal mencionado ou entre a decisão e a
prova produzida nos autos, não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
RRC. VEREADOR. ALÍNEA g. INELEGIBILIDADE POR REJEIÇÃO DE CONTAS.
EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA INELEGIBILIDADE APÓS O PLEITO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 70 DA SÚMULA DO TSE. REGISTRO
INDEFERIDO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos declaratórios são modalidade recursal de integração e objetivam,
tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado,
conforme o exposto no art. 275 do CE.
2. Essa espécie recursal não pode, a pretexto da existência de contradições na
análise dos elementos de prova dos autos, ser utilizado com a finalidade de propiciar
novo exame sobre a questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual
inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
3. Inexiste a alegada contradição, tendo sido, por unanimidade, assentado o
entendimento de que o encerramento do prazo de inelegibilidade após o dia da
eleição não constitui fato superveniente apto para afastar a inelegibilidade.
Incidência do Enunciado nº 70 da Súmula do TSE.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018794, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66,
Data 14/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
(...)

Num. 44623160 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046400000043562951
Número do documento: 25071719473046400000043562951
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:23:45
2. De acordo com o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, a
contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos de
declaração é a verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e
a conclusão, e não entre o aresto e o entendimento da parte acerca da valoração da
prova e da correta interpretação do direito, vício que não se observa na espécie.
(...)
6. Os embargos de declaração não se prestam para fins de revisão dos
fundamentos e da respectiva conclusão do acórdão embargado, à míngua de vício
preconizado no art. 275 do Código Eleitoral. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060512161, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 100, Data
22/05/2020)

No caso, o embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, sob o
fundamento de que a decisão colegiada está em contrariedade com as provas acostadas aos
autos. Segundo o embargante o ônibus, com a propaganda, foi utilizado apenas em comício não
caracterizando propaganda irregular com outdoor, tese esta que não foi reconhecida no acórdão
embargado.
O Acórdão foi assim fundamentado, no que interessa:
“(...)
O recorrente alega que não se aplica ao caso a utilização do outdoor, na medida em
que a propaganda em questão permaneceu exposta apenas durante a realização de
comício - na data de 28/09/2024 -, devidamente registrado na Justiça Eleitoral,
estando em conformidade com a legislação vigente. Assevera que não se tratou de
propaganda permanente, mas de uso transitório de faixa em veículo em evento
pontual, o que é possibilitado pela jurisprudência.
Todavia, as alegações não merecem acolhimento, posto que tão somente a
afirmação genérica de que o veículo foi utilizado em comício, não é suficiente à
comprovação das alegações.
As fotografias trazidas aos autos não demonstram que existia comício ocorrendo no
momento de sua captura, quando ainda era dia, sendo que o comício estava
agendado para ter início às 19h, incumbindo à parte recorrente comprovar as suas
alegações. Não se desincumbindo desse ônus, prevalece a configuração da
propaganda irregular.
No caso concreto, os recorrentes não comprovaram que o caminhão foi utilizado
exclusivamente em eventos permitidos, como comícios, e a ausência de provas
reforça o entendimento de que o veículo estava estacionado em via pública,

Num. 44623160 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046400000043562951
Número do documento: 25071719473046400000043562951
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:23:45
corroborando a irregularidade.
(...)
Na hipótese, em que pese o recorrente ter apontado data e local da realização de
comício, que normalmente é registrado com fotografias e filmagens, nenhuma prova
foi juntada aos autos demonstrando a utilização do referido ônibus no evento.
Além disso, a afirmação de que houve somente a utilização do veículo em comício é
contrária às provas dos autos que demonstram que o veículo estava tão somente
estacionado em via pública.
Consigne-se que o requerimento para instalações para realização do comício não
autoriza que o candidato use outdoor fora do horário do comício.
Assim, diante da ausência de comprovação de que o ônibus tenha sido de fato
utilizado em comício, tem-se que os julgados mencionados pelo recorrente não se
amoldam ao caso tratado nestes autos, reforçando a hipótese da ilicitude da
propaganda com efeito outdoor no veículo.
(...)”.

Portanto, observa-se que o acórdão embargado fundamentou de forma clara, congruente, lógica
e harmônica, através da análise das provas acostadas aos autos, inexistindo a contradição
interna, que lastreia os aclaratórios.
O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e pretendendo a reapreciação da
matéria, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,

Num. 44623160 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046400000043562951
Número do documento: 25071719473046400000043562951
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:23:45
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

No tocante à alegação de contradição em razão da fixação da multa acima do mínimo legal,
também não merece prosperar.
Isso porque, a multa em razão da propaganda irregular no valor de R$10.000,00 foi aplicada na
sentença de primeiro grau de jurisdição (ID 44139394) e não foi objeto de impugnação via recurso
eleitoral (ID 44139398), tampouco de análise do acórdão embargado, não podendo ser
contemplada via embargos, face à preclusão consumativa.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÕES
DE
OMISSÕES
NO
JULGADO.
INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL . INADMISSIBILIDADE.
REJEIÇÃO. 1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é
vinculada, tem por finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos
termos do art . 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC. 2 . A
omissão a ser suprida pelos embargos de declaração é a advinda do próprio
julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não a deduzida com o fito de
provocar novo julgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado
pelo julgador, conforme pretendido pelos embargantes. 3. Não foi arguida nas
razões do agravo em recurso especial nem do agravo interno a tese de que o

Num. 44623160 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046400000043562951
Número do documento: 25071719473046400000043562951
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:23:45
embargante não teria participado das condutas ilícitas – a saber: apreensão de
dinheiro e atos coercitivos contra servidora pública e seu filho –, tratando–se,
portanto, de inovação recursal em embargos de declaração, o que não se
admite, consoante a jurisprudência desta Corte. 4 . Embargos de declaração
rejeitados.
(TSE - AREspEl: 06004714320206210140 REDENTORA - RS 060047143, Relator.:
Min. Raul Araujo Filho, Data de Julgamento: 10/08/2023, Data de Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 161). (grifo nosso).

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44573465) se manifestou no mesmo sentido, a saber:
“A segunda tese aventada nos aclaratórios, relativa ao valor da multa fixado em
sentença, não havia sido objeto de irresignação recursal. Da leitura do recurso
eleitoral apresentado, vê-se que o recorrente limitou-se a defender a legalidade do
ato de propaganda eleitoral realizada, sem apresentar eventual tese subsidiária de
desproporcionalidade da multa aplicada.
Deste modo, não é possível que, em embargos de declaração, haja apresentação
de nova tese recursal não devolvida à apreciação deste Tribunal Regional Eleitoral,
em razão da incidência do instituto da preclusão consumativa.”

Em conclusão, inexistindo as contradições alegadas, resta evidente a pretensão dos embargantes
de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de
declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
ADRIANO RAMOS, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44623160 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046400000043562951
Número do documento: 25071719473046400000043562951
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:23:45

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600923-69.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: ADRIANO RAMOS - Advogado do(a) EMBARGANTE: WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - EMBARGADA: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
PARANAGUÁ - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-
A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025.